Tribunal: TJPA
Processo: 0803072-53.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803072-53.2023.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO DO COUTO SANTOS JUNIOR

APELADO: ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal

APCrim n.º 0803072-53.2023.8.14.0401

Origem: 12ª Vara Criminal de Belém/PA

Apelante: ANTÔNIO DO COUTO SANTOS JÚNIOR

Apelada: ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA

Procurador de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves

Relatora: Desa. Eva do Amaral Coelho

_______________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA QUALIFICADA. ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI E INJURIANDI NÃO COMPROVADOS. CONFLITO RECÍPROCO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente queixa-crime e absolveu a querelada das imputações pelos crimes de calúnia (art. 138, CP), difamação (art. 139, CP) e injúria qualificada por violência (art. 140, §2º, CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Analisar se há comprovação do elemento subjetivo (dolo específico) necessário à configuração dos crimes contra a honra imputados à querelada, e a possibilidade de fixação de indenização mínima por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi devidamente fundamentada, com base nas provas colhidas sob o contraditório e ampla defesa.

Não se demonstrou o
animus caluniandi
,
diffamandi
ou
injuriandi
, indispensáveis à tipificação dos delitos contra a honra.

As declarações da querelada ocorreram em contexto de desentendimento entre vizinhos, com animosidade recíproca, sem demonstração de dolo específico ou intenção unilateral de ofensa.

Inexistindo condenação, não há que se falar em fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, podendo eventual pretensão ser deduzida na esfera cível.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência do dolo específico (animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi), aliado ao contexto de conflito mútuo entre as partes, impede a configuração dos crimes contra a honra, impondo-se a absolvição com base no art. 386, III, do CPP.

Dispositivos legais citados:

CP:
arts. 138, 139 e 140, §2º

CPP:
arts. 386, III; 387, IV

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal

APCrim n.º 0803072-53.2023.8.14.0401

Origem: 12ª Vara Criminal de Belém/PA

Apelante: ANTÔNIO DO COUTO SANTOS JÚNIOR

Apelada: ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA

Procurador de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves

Relatora: Desa. Eva do Amaral Coelho

_______________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO DO COUTO SANTOS JÚNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu a apelada
ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA
das imputações pelos crimes de calúnia (art. 138, CP), difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, §2º, CP), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em preliminar, o Juízo reconheceu a ilegitimidade ativa do querelante para o crime de ameaça (art. 147, CP), por se tratar de ação penal pública condicionada, rejeitando a queixa quanto a esse ponto com base no art. 395, II, do CPP.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da sentença por suposto vício de fundamentação, bem como a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação da apelada pelos crimes imputados, além de requerer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo improvimento do recurso.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, sustenta o apelante que a sentença absolutória incorreu em vício de fundamentação ao contrariar o conjunto probatório constante dos autos, o qual, segundo a tese recursal, demonstraria a prática, pela apelada, dos crimes de calúnia, difamação e injúria.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

A sentença absolutória examinou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluindo pela ausência dos elementos subjetivos indispensáveis à configuração dos crimes contra a honra imputados à apelada.

Quanto ao crime de
calúnia
(art. 138, CP), não se evidenciou o
animus caluniandi
, isto é, a intenção específica de imputar falsamente fato definido como crime. As declarações da apelada limitam-se a relatar sua versão dos fatos em contexto de desentendimento entre vizinhos, não restando demonstrado o dolo específico necessário.

No que se refere à
difamação
(art. 139, CP), igualmente não restou caracterizado o
animus difamandi
. As declarações da apelada não tiveram o intuito de desonrar a reputação do querelante perante terceiros, mas sim de manifestar sua insatisfação diante do conflito ocorrido no âmbito condominial, o que descaracteriza o dolo específico do tipo penal.

Quanto à
injúria qualificada por violência
(art. 140, §2º, CP), a prova dos autos demonstra um contexto de animosidade recíproca, sem a clara demonstração do
animus injuriandi
, elemento subjetivo necessário à tipificação do delito. As ofensas e agressões ocorreram em situação de conflito mútuo e circunstancial, ausente a unilateralidade ofensiva típica da injúria penalmente relevante.

Portanto, diante da ausência de tipicidade subjetiva nas condutas imputadas à apelada, revela-se acertada a aplicação do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, para absolvê-la das acusações.

No mais, acrescento que deve ser rejeitado, por consectário, o pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos, por ausência de pressuposto lógico-jurídico decorrente da absolvição da querelada, bem como pela inexistência de elementos nos autos que permitam a aferição do
quantum indenizatório
, devendo eventual pretensão indenizatória ser veiculada na seara cível, com a devida dilação probatória.

A sentença impugnada encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à legislação e à jurisprudência dominantes, respeitando os princípios da intervenção mínima, da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Posto isso, conheço e
nego provimento à apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025